Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009333-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON PINHEIRO CHAVES - CPF: 062.007.655-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS DIAS LABORADOS. INVIABILIDADE.
EXTINÇÃO ANTECIPADA DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por pela Defesa, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de homologação de remição da pena pelo trabalho e de extinção da pena de multa em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar o exercício de atividade laboral para fins de remição da pena.

(
II
) Saber se é possível extinguir a pena de multa antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, com fundamento na hipossuficiência econômica do agravante.

III. Razões de decidir:

A remição de pena exige prova idônea da atividade laboral, com discriminação dos dias efetivamente trabalhados, o que não foi atendido pelo agravante, que apresentou apenas declaração genérica de vínculo empregatício.

A jurisprudência do STJ exige comprovação efetiva da jornada de trabalho para reconhecimento do caráter ressocializador da atividade.

Quanto à pena de multa, embora seja possível sua extinção diante da hipossuficiência do condenado, tal análise deve ocorrer apenas após o cumprimento da pena
privativa de liberdade
,
conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 931 do STJ.

A decisão agravada, ao indeferir os pedidos e autorizar o parcelamento da multa em valor compatível com a realidade financeira do apenado, está em consonância com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A remição da pena pelo trabalho exige comprovação documental idônea e individualizada da jornada efetivamente cumprida pelo apenado.”

“2. A extinção da pena de multa por hipossuficiência econômica só é possível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 126, § 1º, II.

CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no REsp 1.984.685/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.05.2022.

STJ,
AgRg
no HC 485.537/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.03.2019.

STJ, REsp 2.024.901/SP (Tema Repetitivo 931), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAYTON PINHEIRO CHAVES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000787-14.2023.8.11.0064, que indeferiu os pedidos de homologação de remição da pena pelo trabalho e de extinção da pena de multa em razão de sua hipossuficiência econômica.

Em suas razões
recursais,
a defesa sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos, notadamente a declaração do empregador, é prova idônea e suficiente para a comprovação dos dias efetivamente laborados, fazendo o agravante jus à remição de 39 (trinta e nove) dias de sua pena.

Aduz, ainda, a impossibilidade material de adimplir a pena de multa, cujo valor se revela desproporcional à sua capacidade financeira, devidamente demonstrada nos autos, pugnando pela sua extinção com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na jurisprudência pátria que ampara tal pleito em casos de vulnerabilidade econômica.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo, argumentando que a decisão de primeiro grau se encontra escorreita.

Em juízo de retratação, a Magistrada singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, por entender que a documentação carreada aos autos é insuficiente para comprovar o labor para fins de remição e que a análise sobre a extinção da pena de multa por hipossuficiência deve ocorrer somente ao final do cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos da execução penal: a comprovação do trabalho externo para fins de remição da pena e a possibilidade de extinção da pena de multa em face da hipossuficiência econômica do apenado.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie,
entend
o que a irresignação defensiva não merece prosperar

O instituto da remição, previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), constitui um dos mais relevantes instrumentos de ressocialização, incentivando o apenado a se dedicar ao trabalho e ao estudo como forma de abreviar o tempo de encarceramento e, simultaneamente, preparar-se para o retorno ao convívio social.

A norma estabelece, em seu § 1º, inciso II, que a contagem do tempo para fins de remição será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

A concessão do benefício, contudo, não é automática. Exige-se, como pressuposto lógico e jurídico, a efetiva comprovação da atividade laboral, com a indicação precisa dos dias trabalhados e da jornada cumprida.

Trata-se de um ônus que incumbe à defesa, não sendo suficiente a mera alegação ou a apresentação de documentos genéricos que não permitam ao magistrado aferir, com a segurança necessária, o preenchimento dos requisitos legais.

No caso em apreço, a defesa instruiu o pedido de remição com uma declaração de emprego e um recibo de pagamento (ID 277059878, p. 190). A referida declaração atesta que o agravante labora na empresa "GLOBAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA" desde 12 de dezembro de 2023, na função de porteiro, cumprindo jornada na escala 12x36, das 18h00 às 06h00. Com base nesse documento, a defesa calculou um total de 116 (cento e dezesseis) dias trabalhados, pleiteando a remição de 39 (trinta e nove) dias.

Ocorre que,
essa
documentação se revela insuficiente para o fim colimado. A declaração, embora informe a data de admissão e a escala de trabalho, não discrimina os dias efetivamente laborados pelo reeducando.

A ausência de uma folha de ponto,

de um registro biométrico
, carteira de trabalho,
ou de qualquer outro meio de controle de frequência impede a verificação exata do cumprimento da jornada. A remição da pena não pode se basear em presunções ou cálculos hipotéticos sobre uma escala de trabalho, mas sim na prova concreta do labor.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo
preso.

A
ausência de comprovação idônea da jornada de trabalho inviabiliza a aferição do caráter ressocializador da atividade e, por conseguinte, a concessão do benefício.

Ademais, a apresentação de declaração de efetivo trabalho não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da atividade laboral.

Conforme bem assentado
nas jurisprudências do
Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE PENA
.
REMIÇÃO DE DIAS TRABALHADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO.
NÃO AFERIÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA ATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação delineada pelo tribunal de origem que, à ausência de comprovação efetiva de cumprimento de carga laboral diária,
caçou
a remição concedida ao apenado pelo período apontado como laborado, está conforme o entendimento delineado por esta Quinta Turma segundo o qual, não havendo comprovação da jornada de trabalho, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade. 2. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no REsp n. 1.984.685/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de
6/5/2022
)
.
”

“
4. "N
ão basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.
" (
AgRg
no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
3/4/2019)
.

Não se está a negar em absoluto o direito do agravante à remição, mas a condicionar sua concessão à apresentação de documentação hábil e detalhada, que permita o cômputo seguro dos dias trabalhados, em estrita observância ao que dispõe a legislação e a jurisprudência consolidada.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
, ao indeferir "por ora" o pleito, agiu com a cautela e o rigor técnico que a matéria exige.

O agravante s
e
insurgência
, ainda,

quanto
ao indeferimento do pedido de extinção da pena de multa
, sob o argumento de
que a condição de hipossuficiência do agravante, que aufere renda mensal de R$ 1.704,99 (um mil, setecentos e quatro reais e noventa e nove centavos) e possui despesas fixas com aluguel e pensão alimentícia, torna o adimplemento da sanção pecuniária, no montante de R$ 25.929,54 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), uma penalidade de caráter perpétuo, violadora de sua dignidade.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 3.150/DF, reafirmou a natureza de sanção criminal da pena de multa, cuja titularidade para a execução é do Ministério Público, e cujo inadimplemento, em regra, obsta
a
extinção da punibilidade.

De outro

Norte
, o Superior Tribunal de Justiça, em evolução de sua jurisprudência, tem buscado soluções que não sobrecarreguem o apenado em situação de vulnerabilidade econômica.

O ponto de equilíbrio foi recentemente estabelecido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça
, ao revisar a tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 931
(REsp 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 28/02/2024).
O novo entendimento, de observância obrigatória, fixou que, na hipótese de condenação concomitante a
pena privativa de liberdade e multa
, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.

Contudo, a
aplicação dessa tese possui um marco temporal específico
. A análise definitiva sobre a impossibilidade de pagamento e a consequente isenção da multa deve ocorrer
ao final do cumprimento da pena
privativa de liberdade
,

o
u
seja, a condição de hipossuficiente, embora relevante, não autoriza a extinção prematura da pena de multa enquanto ainda pende o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Este Tribunal de Justiça, alinhado à orientação da Corte Superior, tem reiteradamente decidido que a extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apenado, só poderá ser determinada após o cumprimento integral de sua pena privativa de liberdade (cf. TJMT,
AgExPe
n.º 1015012-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 30/07/2024).

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão e, consoante o atestado de pena, ainda possui um saldo de mais de 3 (três) anos de pena privativa de liberdade a cumprir.

Assim, a decisão da magistrada de primeiro grau, ao indeferir a extinção da multa neste momento processual e, ao mesmo tempo, deferir o seu parcelamento em valores módicos (R$ 100,00 mensais), mostra-se a mais acertada e consentânea com a jurisprudência vinculante.

Essa
medida, por um lado, preserva o caráter sancionatório da pena de multa e, por outro, adequa sua exigibilidade à realidade financeira do apenado, sem prejuízo de que, ao final do cumprimento da pena
corporal
, a questão da hipossuficiência seja reavaliada para fins de extinção da punibilidade.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada aos preceitos legais e à mais abalizada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
CLAYTON PINHEIRO CHAVES
, mantendo-se integralmente a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025